Tribunal: TJSP
Processo: 0028480-08.2018.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Corrupção ativa
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Corrupção ativa. Decisão de rejeição da denúncia. Recurso ministerial. Recebimento da exordial. Necessidade. Pagamento de R$ 3.000.000,00 por parte de representantes de uma empresa a funcionários públicos da Secretaria de Finanças da Prefeitura de São Paulo, para o fim de evitar o lançamento de tributos de ISS e IPTU referentes a um empreendimento imobiliário.

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Corrupção ativa. Decisão de rejeição da denúncia. Recurso ministerial. Recebimento da exordial. Necessidade. Pagamento de R$ 3.000.000,00 por parte de representantes de uma empresa a funcionários públicos da Secretaria de Finanças da Prefeitura de São Paulo, para o fim de evitar o lançamento de tributos de ISS e IPTU referentes a um empreendimento imobiliário. Comprovação da materialidade delitiva. Indícios suficientes de autoria para se autorizar a continuidade da persecução penal, com a necessidade de instrução probatória para a apuração da dinâmica dos fatos e do dolo dos agentes, sem vincular, contudo, o julgamento do mérito da demanda. Existência de justa causa para a ação penal. Recurso provido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000939882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0028480-08.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são recorridos
WILLIAN PIOVEZAN e PAULO REMY GILLET NETO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso ministerial
para receber a denúncia em relação a PAULO REMY GILLET NETO e WILLIANS
PIOVEZAN, como incursos na suposta prática do crime previsto no art. 333,
parágrafo único, do Código Penal, determinando o regular prosseguimento do feito
de origem em relação aos referidos acusados.
Sustentaram oralmente o Dr. Rafael Serra Oliveira e o Dr. Edson Junji
Torihara. Usou da palavra o Exmo. Procurador de Justiça Dr. Paulo Juricic.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Recurso Em Sentido Estrito no 0028480-08.2018.8.26.0050
2
Recurso em sentido estrito no 0028480-08.2018.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Recorrente: Ministério Públicot
Recorrido: Paulo Remy Gillet Neto e Willians Piovezan
VOTO No. 23.803
Recurso em sentido estrito. Corrupção ativa. Decisão de
rejeição da denúncia. Recurso ministerial. Recebimento da
exordial. Necessidade. Pagamento de R$ 3.000.000,00 por
parte de representantes de uma empresa a funcionários
públicos da Secretaria de Finanças da Prefeitura de São
Paulo, para o fim de evitar o lançamento de tributos de ISS
e IPTU referentes a um empreendimento imobiliário.
Comprovação
da
materialidade
delitiva.
Indícios
suficientes de autoria para se autorizar a continuidade da
persecução penal, com a necessidade de instrução
probatória para a apuração da dinâmica dos fatos e do dolo
dos agentes, sem vincular, contudo, o julgamento do mérito
da demanda. Existência de justa causa para a ação penal.
Recurso provido.
Trata-se de recurso em sentido estrito
interposto pelo Ministério Público contra a decisão de fls.
671/676, proferida em 14 de janeiro de 2020 pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. Ulisses Augusto Pascolati Júnior, da 2a Vara de
Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens
e Valores da Comarca de São Paulo, que rejeitou parcialmente a
denúncia quanto a PAULO REMY GILLET NETO e WILLIANS
PIOVEZAN, pela suposta prática da conduta prevista no art. 333,
parágrafo único, do Código Penal, com fundamento no art. 395,
inciso III, do Código de Processo Penal.
Sustenta
o
Parquet
ter
havido

Recurso Em Sentido Estrito no 0028480-08.2018.8.26.0050
3
comprovação da materialidade delitiva e indícios suficientes de
autoria do crime de corrupção ativa, salientando que a dinâmica
dos fatos deverá ser objeto de instrução processual, motivo pelo
qual requer o recebimento da exordial acusatória também em
relação aos referidos denunciados (fls. 697/705).
O recurso foi respondido (fls. 724/743 e
744/755), a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 811/812) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento ao recurso (fls. 848/862).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
ministerial comporta provimento.
Segundo se extrai dos autos, RONILSON
BEZERRA RODRIGUES, EDUARDO HORLE BARCELLOS,
CARLOS
AUGUSTO
DI
LALLO
DO
AMARAL,
LUÍS
ALEXANDRE CARDOSO DE MAGALHÃES e WILLIAN DE
OLIVEIRA DEIRÓ COSTA, funcionários públicos municipais,
foram denunciados pela suposta prática do delito previsto no art.
3o, II, da Lei no 8.137/90,1 na modalidade de corrupção passiva,
ao passo que PAULO REMY GILLET NETO e WILLIANS
PIOVEZAN, funcionários da empresa WTorre S/A, foram
denunciados pelo suposto cometimento do crime previsto no art.
333, parágrafo único, do Código Penal.
Consta da exordial acusatória que os
cinco primeiros investigados teriam se associado, de forma
estável, permanente e organizada, para o fim de cometer crimes
1 Art. 3° Constitui crime funcional contra a ordem tributária (...):
II - exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da
função ou antes de iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem indevida; ou aceitar promessa
de tal vantagem, para deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição social, ou cobrá-los
parcialmente. Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.

Recurso Em Sentido Estrito no 0028480-08.2018.8.26.0050
4
no âmbito da Secretaria de Finanças da Prefeitura de São Paulo,
fato que culminou, inclusive, com a ação penal no
0068155-17.2014.8.26.0050, em trâmite perante a 21a Vara
Criminal da Comarca de São Paulo, na qual se apura a prática
dos delitos de quadrilha, associação criminosa, concussão e
lavagem de dinheiro.
Em razão da complexidade dos fatos
apurados e da quantidade de possíveis infrações penais
cometidas, as imputações foram divididas entre uma denúncia
principal, acima referida, e denúncias secundárias, incluindo a
ora examinada.
A presente denúncia se refere aos
supostos crimes de corrupção ativa e passiva praticado pelos
investigados supramencionados, tendo por objeto o pagamento
da vantagem indevida no valor de R$ 3.000.000,00 para evitar o
lançamento de tributos de ISS e IPTU ao Shopping JK Iguatemi,
em São Paulo.
Nesse sentido, em longa e complexa
investigação, apurou-se que os referidos funcionários públicos
(já réus na presente ação penal, pois a denúncia foi recebida
contra eles) e os ora recorridos Paulo e Willians, respectivamente, sócio-proprietário e vice-presidente do
Conselho de Administração da WTorre S/A e o gerente de
aprovações da referida empresa, negociaram o pagamento do
montante ilícito no segundo semestre do ano de 2012, mediante
parcelas mensais de R$ 150.000,00, sendo que o réu Luis
Alexandre ficava com R$ 100.000,00 e os demais réus dividiam
o valor remanescente entre eles.

Recurso Em Sentido Estrito no 0028480-08.2018.8.26.0050
5
Tais
circunstâncias
restaram
demonstradas por meio de manuscritos apreendidos com os
servidores públicos (fls. 509/510) e de conversas oriundas de
interceptações telefônicas (fls. 512/513), com detalhes, inclusive,
de um dos pagamentos efetuado no dia 02/10/2013 na “Boate
Scandallo”, em São Paulo.
Nesta oportunidade, o funcionário público
Luis Alexandre teria combinado um encontro com o recorrido
Willians para o pagamento de uma das parcelas da propina.
Contudo, conforme se flagrou em conversas telefônicas entre os
dois, Willians não pôde ir, enviando um preposto para a
obtenção do dinheiro. Assim, Luis Alexandre deixou o dinheiro
em uma mochila guardada no guarda-volumes da entrada do
estabelecimento, tendo sido retirada pelo emissário em questão,
identificado como Domingos Rodrigues Pedro, que prestava
serviços à WTorre desde 1989 (fl. 511), o qual, por sua vez,
levou o dinheiro para Luis Alexandre em sua casa, sendo
dividido entre os servidores envolvidos na empreitada criminosa.
Por meio da decisão ora recorrida, o
magistrado a quo recebeu a denúncia tão somente em relação
aos cinco funcionários públicos pela suposta prática do delito
constante no art. 3o, inciso II, da Lei no 8.137/90, concluindo,
todavia, pela atipicidade das condutas cometidas pelos
recorridos Paulo e Willians, pois não teriam praticado qualquer
conduta descrita no tipo penal do art. 333 do Código Penal
(“oferecer” e “prometer”), já que houve o “mero pagamento de
propina pelos réus particulares aos réus funcionários públicos”
(fl. 673), sendo que estes últimos que teriam “solicitado” a

Recurso Em Sentido Estrito no 0028480-08.2018.8.26.0050
6
vantagem ilícita, sob pena de multas e até do fechamento do
Shopping JK Iguatemi.
Todavia, seja sob o prisma da justa causa
para o exercício da ação penal (CPP, art. 395, inciso III), seja
sob a égide da
hoje em desuso, diante da amplitude do
requisito anterior condição da ação intitulada de “possibilidade
jurídica do pedido” (CPP, art. 395, inciso II), a rejeição da
denúncia somente é possível se for demonstrado, de modo
cristalino, que o fato não constitui qualquer infração penal.
A exordial acusatória, com fulcro nos
elementos de prova colhidos na fase extrajudicial, demonstrou,
de modo suficiente, ter havido, em tese, diversos pagamentos
efetuados pelos recorridos, representantes da empresa WTorre
S/A, em favor de funcionários públicos da Secretaria de Finanças
da Prefeitura de São Paulo, com riqueza de detalhes no tocante
à dinâmica das negociações e dos pagamentos.
Aliás,
o
conteúdo
das
conversas
telefônicas ocorridas no dia 02/10/2013 entre o réu Luis
Alexandre (funcionário público) e o recorrido Willians denota um
tom amistoso e de amizade entre os interlocutores, tendo
Willians inclusive dito para Luis “relaxar, pois estava muito
tenso”, já que Luis estava preocupado porque um preposto iria
entregar o dinheiro em “um lugar para comer puta”.
Tal elemento de prova documental não se
amolda, contudo, à conclusão do magistrado no sentido de ter
havido uma certa coerção ou chantagem por parte dos
servidores públicos para que os funcionários da empresa WTorre
realizassem o pagamento da propina milionária em questão,

Recurso Em Sentido Estrito no 0028480-08.2018.8.26.0050
7
aparentando, antes, um sinal de liame subjetivo entre as
condutas de todos os investigados, a ser apurada ao longo da
instrução processual.
Nunca é demais ressaltar que, nos casos
de corrupção, a apuração da real dinâmica dos fatos é essencial
para o exame do elemento subjetivo do tipo penal.
Nessa linha de raciocínio, a análise
definitiva do dolo dos recorridos, bem como da efetiva conduta
praticada
se houve oferecimento de vantagem pelos
particulares ou mero pagamento oriundo de exigência ou
solicitação de funcionário público , deve ser reservada à fase
de instrução da ação penal, mostrando-se suficiente, neste
momento processual, para fins de recebimento da denúncia, os
elementos constantes nos autos, os quais denotam a
materialidade delitiva e os indícios de autoria quanto aos
recorridos Paulo e Willians, em relação ao delito de corrupção
ativa, havendo, pois, justa causa para o exercício da ação penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso ministerial para receber a denúncia em
relação a PAULO REMY GILLET NETO e WILLIANS
PIOVEZAN, como incursos na suposta prática do crime previsto
no art. 333, parágrafo único, do Código Penal, determinando o
regular prosseguimento do feito de origem em relação aos
referidos acusados.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator